Tribunal: TJMT
Processo: 1005134-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005134-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CRUZEIRO DO SUL LTDA - CNPJ: 28.495.218/0001-83 (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME - CNPJ: 33.676.297/0001-69 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA ROCHA - CPF: 605.419.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUILO CESAR DOS SANTOS - CPF: 517.633.549-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GONCALES DIAS - CPF: 875.431.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RODRIGUES ALEXANDRIA - CPF: 082.639.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE, EM JULGAMENTO ANTECIPADO, NÃO CONHECEU DO PEDIDO CUMULATIVO DE PERDAS E DANOS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
DECISUM
PERTINENTE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedada a cumulação de pedidos em Embargos de Terceiro, cujo
uso é limitado à liberação da constrição judicial injusta.

O não conhecimento da pretensão cumulada já pressupõe o não enfrentamento do mérito e autoriza a propositura de nova Ação (art. 486 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005134-08.2023.8.11.0000 de decisão do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em Ação de Embargos de Terceiro opostos em Cumprimento de Sentença de procedência de Ação de Reintegração de Posse, em julgamento parcial de mérito, não conheceu do pedido cumulado de perdas e danos.

A agravante pede inicialmente a reforma parcial do
decisum
para que seja autorizada a referida cumulação e/ou, subsidiariamente, a retificação da parte dispositiva para constar de forma expressa que o julgamento se deu sem resolução do mérito.

Na sequência, alega que ingressou com Embargos de Terceiro contra a agravada visando “
cessar turbação
” desta última em parte de seu imóvel (da agravante/embargante), sob o pretexto de cumprir a sentença. Diz também que requereu a cumulação “
em decorrência da (s) invasão (ões) na fazenda, o que tem ocasionado prejuízos
”.

Argumenta que na decisão ora impugnada “
equivocadamente
” constou “
que se estava julgando o mérito
” e que tinha de ser ajuizada Ação própria.

Sustenta que, ao contrário desse entendimento, a cumulação é plenamente permitida nos artigos 327, §2o, e 555, I, ambos do CPC (ID. 161488178).

Em
contraminuta, a agravada
aduz que o pedido de perdas e danos é incompatível com a natureza jurídica dos Embargos de Terceiro, e que, quanto ao formulado de modo subsidiário, falta interesse à agravante “
na medida em que o Poder Judiciário não é órgão de consulta, tampouco é objeto recursal, tirar-se dúvidas apriorísticas da parte
”.

Transcreve o teor de artigos do CPC, dentre eles o que elucida a hipótese de não conhecimento (ID. 165130172).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que, em julgamento parcial de mérito, não conheceu do pedido de cumulação de Embargos de Terceiro com perdas e danos.

Os Embargos de Terceiro têm como única finalidade evitar ou afastar a constrição judicial injusta sobre bens de titularidade ou posse de pessoa que não figura no processo. Logo, é vedado cumular pretensões alheias à sua natureza, tais como a condenação por perdas e danos.

Não lhes é aplicável a cumulação prevista no art. 327, §2o, do CPC, possível somente na Ação regida pelo procedimento comum.

O STJ já firmou esse entendimento, como se vê no REsp. 1.703.707-RS, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgamento em 25-5-2021, colacionado na decisão ora agravada, que não comporta alteração.

O pedido subsidiário também não tem amparo jurídico, pois o não conhecimento já pressupõe a não resolução do mérito e a viabilidade de propositura de nova Ação (artigo 486 do CPC).

Posto isso, nego provimento ao Recurso para manter na íntegra o
decisum
impugnado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023